Tribunal: TJDFT
Processo: 0003405-88.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias do delito cometido pelo réu. Incabível o pleito absolutório quando os fatos configuram a infração penal imputada ao acusado.

2. O delito de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando a demonstração do efetivo temor causado na vítima pelas palavras, gestos ou ações do acusado.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotada por esta egrégia Corte, a elevação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), por ocasião da incidência de circunstância agravante genérica, como a do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, exige motivação concreta, inexistente no caso em apreço.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do crime de ameaça praticado em contexto violência doméstica e familiar.